Tribunal: STF
Processo: ADI 447
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-27
Data de publicação: 1991-02-27

Ementa:
INSTITUIÇÃO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA, PELA LEI
N. 8.155, DE 28.12.90.
          RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE,
PERANTE OS ARTIGOS 145, II E SEU PAR. 2., E 155, PAR. 3., DA CARTA
FEDERAL.
          TRIBUTO DE DIFICIL OU IMPOSSIVEL RESTITUIÇÃO, SE ACASO VIER
A SER JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, DE MODO A RECOMENDAR-SE A CONCESSÃO
DE MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI IMPUGNADA, ATÉ
DECISÃO DEFINITIVA DO TRIBUNAL, DISPENSADO PELO PLENÁRIO, O PEDIDO
DE INFORMAÇÕES (ART. 170, PAR. 2., DO REGIMENTO INTERNO).